Tribunal: STF
Processo: ARE 1528027
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LESÃO CORPORAL E DESACATO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRECLUSÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA LESÃO CORPORAL CIRCUNSTANCIADA PARA A LEVE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ABSORÇÃO ENTRE DESACATO E AS LESÕES CORPORAIS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. SURSIS. PERDA DO CARGO PÚBLICO. RETIRADA DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. INVIABILIDADE. 1. Incide a preclusão sobre o pedido de instauração de incidente de insanidade mental formulado originariamente em grau recursal. 2. As provas colhidas em juízo se apresentam suficientemente robustas e coerentes no sentido de confirmar os comportamentos criminosos narrados na denúncia, inviabilizando o pleito absolutório. 3. O crime de lesão corporal, quando praticado contra agente integrante do sistema de segurança pública, uma vez devidamente demonstrado, deve ser capitulado no dispositivo específico, conforme se observou na sentença, inviabilizando o pleito desclassificatório. 4. Não se aplica o princípio da absorção entre delitos quando não evidenciado que o desacato (crime menos grave) foi praticado como meio de preparação, execução ou mero exaurimento da lesão corporal (crime mais grave). 5. Uma vez que a prática dos crimes envolvem violência e ameaças contra várias pessoas, descabe cogitar em substituição da pena por restrição de direitos ou de aplicação da suspensão condicional da pena. 6. A perda do cargo público não é pena, e sim efeito da condenação, previsto no artigo 92, inciso I, alínea "a", do Código Penal, exigindo-se apenas fundamentação idônea, como ocorreu no caso vertente. 7. As cautelares fixadas se apresentam proporcionais com as condutas perpetradas, tratando-se de uma tentativa de evitar que o acusado tenha contato com as vítimas. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente